Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por tráfico de drogas, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos da prisão e de que há excesso de prazo nessa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo na prisão; e (iii) possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias da prisão em flagrante – quando o réu fazia entrega de droga (cocaína) em hotel conhecido pelo intenso tráfico de drogas e portava aparelho celular produto de crime -, somadas ao fato de que o réu foi preso um mês antes pelo mesmo crime e foi-lhe concedida liberdade provisória, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
5. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
6. Se não houve demora injustificada do Estado e a instrução foi encerrada, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput; CPP, arts. 312 e 313; Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, art. 1o, § 1o.